Tribunal: TJSP
Processo: 2023957-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a obrigar concessionária a conectar o imóvel da autora à rede de água e esgoto. Despacho que a indeferiu. Medida acertada dada a necessidade de aclaramento da situação fática. Ausência dos requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.